Tribunal: TJMT
Processo: 1018806-40.2024.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018806-40.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALINE OLIVEIRA BARRETO - CPF: 007.255.161-51 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED UNIAO LTDA - UNICRED UNIAO - CNPJ: 74.114.042/0001-90 (APELANTE), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (APELANTE), DANIELLE DE AZEVEDO CARDOSO ANDRADE - CPF: 360.806.258-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED UNIAO LTDA - UNICRED UNIAO - CNPJ: 74.114.042/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE AUXÍLIO FUNERAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA LIMITADA AO CAPITAL SEGURADO. NEGATIVA INDEVIDA E DEMORA NO PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela seguradora contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de auxílio funeral cumulada com indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de complementação do benefício securitário e de indenização por abalo moral, em razão de negativa inicial e demora no pagamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação do pagamento administrativo integral parcial do auxílio funeral, com observância do limite do capital segurado; e (
ii
) saber se a negativa indevida e a demora no pagamento da indenização securitária configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Comprovados nos autos dois pagamentos administrativos realizados pela seguradora, e ausente impugnação específica quanto ao segundo comprovante, aplica-se a presunção de veracidade do documento, nos termos do art. 411, III, do CPC.

4. Considerando o limite do capital segurado previsto na apólice, a complementação devida restringe-se ao valor residual não pago.

5. A negativa indevida inicial, decorrente de erro da própria seguradora, aliada à demora excessiva e ao pagamento parcelado da indenização em contexto de luto, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral indenizável.

6. O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o valor da complementação do auxílio funeral, mantida a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:

“Comprovado o pagamento administrativo parcial do auxílio funeral e observado o limite do capital segurado, a complementação restringe-se ao valor residual devido, sendo indenizável o dano moral decorrente de negativa indevida e demora excessiva no pagamento da indenização securitária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 411, III; CC/2002,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 0007844-87.2015.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
nos autos da Ação de Cobrança Auxilio Funeral c/c Indenização por Danos Morais
(nº.1018806-40.2024.8.11.0003)
,

ajuizada por
ALINE OLIVEIRA BARRETO
,
que
JULGOU PROCEDENTE
a ação condenando a ré ao pagamento de R$ 3.029,94
(três mil, vinte e nove reais e noventa e quatro centavos)
a título de complementação do auxílio funeral
corrigida
com
juros de 1% a partir da citação e correção monetária a contar do fato
;
e
,
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
por
D
anos
M
orais,

corrigida
com
juros 1% ao mês a partir da citação e correção INPC a contar da
sentença
;
além d
a condenação em
custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante alega que:

1) A sentença foi omissa quanto ao segundo pagamento já realizado administrativamente no valor de R$ 2.211,91, considerando apenas o primeiro depósito de R$ 4.306,93;

2) O valor residual devido seria de apenas R$ 818,03, e não R$ 3.029,94 como fixado na sentença;

3) Inexistem danos morais, pois não houve ato ilícito, tendo a seguradora agido conforme as condições gerais do seguro e dentro do prazo estabelecido pela SUSEP;

4) Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, a apelada sustenta que não há comprovação efetiva do segundo pagamento alegado pela seguradora, tratando-se apenas de comunicação unilateral sem força probatória. Defende a manutenção integral da sentença, inclusive quanto aos danos morais, em razão da negativa indevida e da demora injustificada no pagamento do seguro
, id.330982447
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ALINE OLIVEIRA BARRETO
,
ingressou com a
Ação de Cobrança
Auxilio
Funeral c/c Indenização por Danos Morais
(n.1018806-40.2024.8.11.0003) movida em face de
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
, narrou que é segurada da ré, com apólice que inclui cobertura de assistência funeral familiar. Alegou que, em 27/03/2024, ocorreu o falecimento de seu esposo, Sr. Roberto Silva Freitas, tendo solicitado o reembolso das despesas funerárias em 02/04/2024. Informou que a seguradora negou inicialmente o pedido, sob a justificativa de que o de cujus não possuía cobertura, erro que teria ocorrido porque a ré buscou o plano pelo CNPJ da autora, quando deveria ter feito pelo CPF.

Relatou que, após a negativa, abriu novo processo em 26/04/2024 e, somente em 10/05/2024, recebeu comunicado de que seria depositado o valor de R$ 4.306,93, montante muito inferior ao total gasto com o funeral e traslados, que somaram R$ 11.729,00. Sustentou que a demora e o pagamento parcial lhe causaram transtornos e desgaste emocional, agravando seu sofrimento em momento de luto.

A ré, em contestação, alegou inexistência de falha na prestação de serviços, afirmando que o pagamento foi realizado dentro do prazo regulamentar e de acordo com o capital segurado contratado. Sustentou que o limite da apólice era de R$ 7.336,87 e que já havia efetuado pagamentos no valor total de R$ 6.518,84, em dois depósitos (R$ 4.306,93 e R$ 2.211,91), restando apenas R$ 818,03 a serem pagos.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.029,94 a título de complementação do auxílio funeral e R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida apelante interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da sentença para o fim de: reconhecer o pagamento total de R$ 6.518,84, de modo administrativo pela apelante; improcedência do pedido de indenização por dano moral. Subsidiariamente, que o valor arbitrado a
titulo
de dano moral, seja reduzido.

Pois bem.
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos principais: (i) se houve efetivamente o segundo pagamento administrativo alegado pela seguradora no valor de R$ 2.211,91 e (
ii
) se estão configurados os danos morais.

A apelante sustenta que já efetuou dois pagamentos administrativos à apelada, nos valores de R$ 4.306,93 e R$ 2.211,91, totalizando R$
6.518,84, e que, considerando o limite da apólice de R$ 7.336,87, restaria apenas o valor de R$ 818,03 a ser pago.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que ambos os pagamentos estão devidamente comprovados nos autos.

O primeiro pagamento, no valor de R$ 4.306,93, está demonstrado por meio do documento de ID
330982420
, e o segundo pagamento, no valor de R$ 2.211,91, está comprovado pelo documento de ID
330982419
.

Importante destacar que, embora a apelada tenha alegado em suas contrarrazões que o segundo pagamento não estaria comprovado, observo que tal documento não foi objeto de impugnação específica quando de sua juntada aos autos durante a fase de instrução processual. Ademais, o documento apresenta todos os elementos necessários para comprovar a comunicação formal do pagamento, contendo dados da segurada, número do processo de benefício, valor a ser depositado e data da disponibilização
, exatamente como o documento

no valor de R$ 4.306,93
(
ID
330982420
)
.

A ausência de impugnação específica e tempestiva quanto à autenticidade ou veracidade do documento que comprova o segundo pagamento atrai a presunção de veracidade do seu conteúdo, nos termos do art. 411, III, do CPC.

Portanto, considerando que a apelante comprovou o pagamento total de R$ 6.518,84 (R$ 4.306,93 + R$ 2.211,91) e que o limite da apólice é de R$ 7.336,87, o valor residual devido corresponde a R$ 818,03, e não R$ 3.029,94 como fixado na sentença.

Neste ponto, merece provimento
o
recurso para reduzir o valor da condenação a título de complementação do auxílio funeral para R$ 818,03 (oitocentos e dezoito reais e três centavos).

No que tange aos danos morais, a apelante sustenta sua inexistência, argumentando que não houve ato ilícito, pois o pagamento foi realizado dentro do prazo regulamentar e de acordo com as condições gerais do seguro.

Contudo, os elementos dos autos revelam situação que ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, configurando efetivo dano moral.

Conforme narrado na inicial e não refutado de forma eficaz pela apelante, a autora comunicou o sinistro em 02/04/2024, logo após o falecimento de seu esposo, ocorrido em 27/03/2024. No entanto, seu pedido foi inicialmente negado por erro da própria seguradora, que buscou o plano pelo CNPJ da autora, quando deveria ter feito pelo CPF.

Essa negativa indevida obrigou a apelada a abrir novo processo em 26/04/2024, tendo recebido o primeiro pagamento somente em 10/05/2024, mais de um mês após a comunicação inicial do sinistro. O segundo pagamento ocorreu apenas em 05/06/2024, evidenciando demora injustificada no cumprimento da obrigação contratual.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a negativa injustificada ou a demora excessiva no pagamento de indenização securitária, especialmente em momento de fragilidade emocional como o luto pela perda de um ente querido, configura dano moral indenizável. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE SEGURO - EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADO - RECUSA DE REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM FUNERAL - CLÁUSULA ABUSIVA - PAGAMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. [...] Inegável o dano moral pelo agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário diante da recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária."
(TJMT - APL 00078448720158110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/02/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

No caso em análise, a conduta da seguradora, ao negar inicialmente o pedido por erro próprio e posteriormente efetuar o pagamento de forma parcelada e tardia da indenização, agravou o sofrimento da apelada em momento de extrema vulnerabilidade emocional, caracterizando dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o valor da condenação a título de complementação do auxílio funeral para R$ 818,03 (oitocentos e dezoito reais e três centavos), mantendo os demais termos da sentença, inclusive quanto à condenação por danos morais.

Em razão da sucumbência recursal recíproca, mantenho os honorários advocatícios conforme fixados na sentença, sem majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026